Tribunal: TJMT
Processo: 0001272-08.2016.8.11.0092
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001272-08.2016.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), TAUAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 046.902.431-31 (APELANTE), CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 028.284.401-50 (APELANTE), JOAQUIM BATISTA DA SILVA - CPF: 387.917.811-91 (VÍTIMA), IVANILDO MOREIRA DIAS - CPF: 927.363.511-34 (VÍTIMA), CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 028.284.401-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, CONCURSO DE AGENTES E ESCALADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INCONCILIÁVEL COM O FURTO EM SUA MODALIDADE QUALIFICADA – JULGADOS DO STJ E TJMT - CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – DUAS QUALIFICADORAS – UMA DELAS UTILIZADA PARA AGRAVAR NA PRIMEIRA ETAPA – ARESTO DO STJ – FRAÇÃO DE 1/6 – ENTENDIMENTO DO STJ – CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO CONDUZ ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SUMÚLA 251 DO STJ – CONTINUIDADE DELITIVA – 2 FATOS – FRAÇÃO DE 1/5 – FRAÇÃO USUAL DO STJ – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE

“A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por arrombamento ou rompimento de obstáculo [...] indica a reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância (precedentes).”
(STJ, HC 332403 / SP – Relator: Min. Felix Fisher – Quinta Turma – 18.2.2016)

“Não há falar-se em atipicidade material da conduta em decorrência do princípio da insignificância quando [...] o crime foi cometido mediante rompimento de obstáculo, o que atrai um maior juízo de reprovabilidade da conduta”
(TJMT, Ap no 114670/2016 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – Segunda Câmara Criminal – 9.11.2016).

“Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria.”
(AgRg no HC 589.214/SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020)

“A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
, na falta de motivação especial (HC no 447.857/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.8.2018).

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

A escolha da fração de aumento pela continuidade delitiva regula-se pelo número de crimes cometidos, sendo
“1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações”
(STJ, HC 436.521/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.5.2018).

A existência de circunstância judicial desfavorável e a pena-base fixada acima do mínimo legal, obsta
“a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, por expressa previsão legal, nos termos do art. 44, III, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC 615.189/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 15.3.2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001272-08.2016.8.11.0092- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE ALTO TAQUARI

APELANTE(S):
TAUAN DA SILVA OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por TAUAN DA SILVA OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos de ação penal (N.U 0001272-08.2016.8.11.0092), que o condenou por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, concurso de agentes e escalada, em continuidade delitiva a 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 155, § 4o, I, II e IV do CP - (ID 96379451).

TAUAN DA SILVA OLIVEIRA sustenta que: 1)
“o objeto que foi subtraído pelo réu, é de mínimo valor lesivo, inclusive podendo ser considerado objetivo material insignificante”
; 2)
“confessou a prática do delito e [...]

era menor de 21 anos de idade”
, a justificar o reconhecimento das atenuantes.

Requer o provimento para que seja absolvido em relação ao fato 2 [Furto Qualificado por Escalada - Vítima Ivanildo Moreira Dias] pelo princípio da insignificância. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e menoridade relativa (ID. 96379451).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ARAGUAIA E ALTO TAQUARI pugna pelo desprovimento do apelo (ID 96379451).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Furtos qualificados [Art. 155, § 4o, incisos I, II e IV (Fato 01) e art. 155, § 4o, inciso II (Fato 02), ambos do Código Penal ] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Almejada aplicação do princípio da insignificância, quanto ao Fato 02, de modo a promover a absolvição do agente - inadmissibilidade - irrelevância para o direito penal não caracterizada - delito cometido na forma qualificada, o que não permite o reconhecimento do princípio da bagatela - 2. Pedido de redução da censura basilar, quanto ao Fato 01 - inviabilidade - incidência de circunstâncias judiciais desfavoráveis - exasperação fundamentada - utilização de uma das causas qualificadoras a fim de afastar a pena do mínimo legal - jurisprudência pátria que ratifica a intelecção adotada - 3. Pretendida aplicação da atenuante da menoridade relativa - possibilidade - apelante menor de 21 [vinte e um] anos à época dos fatos - menoridade que pode ser comprovada por meio de documentos que possuem fé pública - Parquet que tinha a obrigação de fazer prova em contrário, o que não ocorreu in casu, de modo que necessário o reconhecimento da benesse requestada - 4. Pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea - benesse já cominada pelo sentenciante - 5. Requerida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - insubsistência - não preenchimento dos requisitos legais - circunstâncias do caso concreto que demonstram a impossibilidade da substituição - manutenção do decisum que se impõe – P elo provimento parcial do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 105865478)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Fato 01 – Furto Qualificado por Arrombamento e Escala - Vítima Joaquim Batista da Silva. Consta no inquérito policial, que no dia 25 de julho de 2016, por volta das 17h00min, na Rua Deputado Jonas Pinheiro, n.o 938, Bairro Parque Taquari, nesta cidade de Alto Taquari, os denunciados TAUAN DA SILVA OLIVEIRA e CARLOS ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA, vulgo “Totonho”, agindo com unidade de propósitos e desígnios, subtraíram, mediante escalada e rompimento de obstáculo, 01 (uma) televisão LCD, marca LG, 42 polegadas; 01 (um) botijão de gás cheio; 01 (um) forno micro-ondas da marca Consul, de cor branca; 02 (dois) engradados de cerveja litrão; 01 (uma) blusa feminina; 04 (quatro) camisas masculinas de manga longa; 01 (uma) torradeira de pão da marca Consul; 01 (uma) escova elétrica giratória de cabelo, da marca Consul; 01 (uma) bateria de caminhão da marca Heliar; 02 (duas) cadeiras de fio; pertencentes à vítima Joaquim Batista da Silva, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 10-verso), Auto de Verificação de Local de Delito (fls. 15) e Auto de Avaliação Indireta (fls. 48). [...]

Fato 02 – Furto Qualificado por Escalada - Vítima Ivanildo Moreira Dias. No dia 30 de julho de 2016, por volta das 18h30min, na Rua Teofilo Joaquim de Melo, n.o 454, centro, nesta cidade de comarca de Alto Taquari, denunciado TAUAN DA SILVA OLIVEIRA mediante escalada, subtraiu, 01 (um) botijão de gás, de propriedade da vítima Ivanildo Moreira Dias, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 21-verso), Auto de Verificação de Local de Delito (fls. 43/44) e Auto de Avaliação Indireta (fls. 45).

Ante ao exposto, o Ministério Público DENUNCIA TAUAN DA SILVA OLIVEIRA e CARLOS ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA, vulgo “Totonho”, pela prática da conduta tipificada no art. 155, §4o, incisos I (rompimento de obstáculo) e II (escalada), c/c. art. 29, caput, ambos do Código Penal (Fato 01) e DENUNCIA TAUAN DA SILVA OLIVEIRA, art. 155, §4o, inciso II (escalada), nos moldes do art. 71 do CP (por duas vezes)”
(Marcelo Linhares Ferreira, promotor de Justiça - ID 96379451).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do crime encontra-se demonstrada por meio do inquérito policial, boletim de ocorrência, auto de verificação de local. de delito, termo de avaliação indireta.

Igualmente, a autoria restou demonstrada pelos depoimentos das vítimas, testemunhas e confissão dos réus.

Logo, não há dúvidas quanto à autoria.

O policial civil, Rodrigo Cesar Pereira Leal, afirmou que: Quanto ao furto na casa da vítima Ivanildo, restou apurado que o acusado escalou o muro e arrombou a porta da residência para subtrair o botijão de gás; que após foi vendido a Larice. Já quanto ao furto na residência da vítima Joaquim, descobriu-se por declarações do acusado Tauan, que “totonho”, Carlos Antônio Rodrigues de Souza, estava envolvido na subtração, mas que os policiais focaram na recuperação dos pertencem e não tanto na dinâmica dos fatos.

A testemunha Larice dos Santos Dotoli, afirmou que o acusado Tauan foi vender o botijão de gás a ela, pois a época dos fatos tinha uma distribuidora de gás. Que o acusado não apresentou nota fiscal, mas justificou a venda por ocasião da mudança de cidade de uma pessoa, pois não poderia transportar o botijão devido ao risco. Contou que por ser usuário de drogas e mal afamado na cidade, só comprou esse botijão após a confirmação da Sra que estaria de mudança.

A vítima Ivanildo, afirmou que estava em viagem e que deixou a residência trancada, porém retornou ao saber da notícia que um homem teria pulado do muro de sua casa com um botijão de gás nas costas, sendo que lhe foi apontado Tauan como agente da subtração. Após, conseguiu recuperar seu bem com Larice que havia compro de Tauan, mas acredita que ela foi enganada pelo acusado. A vítima Joaquim Batista da Silva, afirmou em juízo que trouxe Tauan para a cidade de Alto Taquari para trabalho em uma colheita e que após concluírem, ao retornar em sua casa percebeu que muitos de seus pertences não mais ali estavam, tendo seu vizinho lhe informado que Tauan e outra pessoa teriam pulado o muro para subtrair sua residência.

A testemunha Leonardo de Souza Lourenço, afirmou que conhece a vítima Ivanildo por ser seu vizinho; que não chegou a ver o furto, mas avisou à vítima que Tauan, no dia dos fatos, na parte da tarde, lhe pediu para deixar um gás em sua casa e a vítima teria lhe informado que aquele objeto teria tudo pra ser dele, porque havia sido furtado em sua casa um botijão de gás.

O réu Tauan da Silva Oliveira, não compareceu para ser interrogado em juízo, mesmo devidamente intimado, porém em sua oitiva perante a autoridade policial, negou ter subtraído o botijão de gás de Ivanildo, mas afirmou que: pulou o muro do quintal, enquanto isso o “Totonho” ficou do lado de fora vigiando para lhe comunicar caso viesse alguma pessoa; que após pular o muro, subtraiu uma bateria que se encontrava no quintal da casa; que de posse da bateria , subiu no muro e entregou para o Totonho, que se encontrava do lado de fora;

O interrogado Carlos Antônio Rodrigues de Souza, em sede policial, afirmou que “que na data de 25/07/2016, por volta das 17:00 horas, encontrou o Tauan, próximo a Rotatória, pois ia na casa de um amigo; que Tauan lhe chamou para furtarem na casa do Joaquim, vulgo "CAQUIM", morador da rua Deputado Jonas pinheiro, pois sabia que o dono da casa não se encontrava lá, estava no sitio; que disse para o Tauan que não iria lhe ajudar no furto, pois ia dar problema; que no entanto de tanto o Tauan insistir, resolveu ajuda-lo; que foram até a casa de Joaquim , a qual é cercada de muro; que naquele momento se encontrava em poder de sua bicicleta de cor vermelha, de marca monark; que ficou do lado de fora e o Tauan pulou o muro; que Tauan passado alguns minutos, voltou e lhe entregou por cima do muro uma bateria de Caminhão; que pegou a bateria com o Tauan e pois na garupeira da bicicleta e levaram a mesma para uma oficina a qual fica em frente a uma igreja; Contudo, ao ser ouvido em juízo afirmou não ter participado do furto com o acusado Tauan, porém não apresentou versão capaz de abalar o arcabouço probatório.

A defesa advogou a tese da insignificância do bem assenhorado da vítima Ivanildo, contudo, esclareço que nem todo objeto com pequeno valor terá por consequência a aplicação deste princípio. Deve se observar os vetores estabelecidos pelo STF, o que no caso, por ser furtador contumaz, como se denota em sua folha de antecedentes e o bem não possuir ínfimo valor (fl.49), o réu deixa de se enquadrar nos requisitos necessários.

Verifico que, no segundo fato, houve a ocorrência sim de um furto qualificado bagatelar, isso porque o acusado Tauan utilizou-se da escalada e rompeu um obstáculo para adentrar a casa, porém é tecnicamente primário e a coisa subtraída de pequeno valor. In casu, a toda evidência, o acusado Tauan, afamado como punguista nesta cidade, convidou Carlos Antônio para a prática no furto ocorrido na casa da vítima Joaquim (fato 1), na qual diversos bens foram subtraídos da sua residência. Sendo que, vizinhos em ambos os casos apontaram Tauan como autor dos delitos. No entanto a coautoria restou demonstrada somente no primeiro fato.

Nota-se que, não restaram dúvidas quanto a prática do delito de furto, o acervo probatório é forte neste sentido.

É clara a incidência da qualificadora do concurso de pessoas previsto no inciso IV do §4° do artigo 155, do mesmo modo que evidenciada a prática delitiva na figura prevista no inciso II, do mesmo artigo e parágrafo, pois o acusado Tauan escalou o muro e arrombou a porta da residência de vítima Joaquim (fato 1).

Como sabido, a qualificadora se comunica ao correu Carlos Antônio, que aguardou do lado de fora da casa para apanhar os bens que Tauan subtraia.

Destarte, impõe-se a condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia. ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na denúncia para CONDENAR os réus TAUAN DA SILVA OLIVEIRA E CARLOS ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA pela prática da conduta capitulada no artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV do Código Penal, e TAUAN DA SILVA OLIVEIRA pela prática da conduta capitulada no art. 155, §4o, inciso II, nos moldes do artigo 71 do Código Penal. Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena de cada réu.

[...] 2) Tauan da Silva Oliveira Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifico culpabilidade normal à espécie. O acusado é tecnicamente primário. Não há elementos nos autos para verificar a sua personalidade e conduta social. As circunstâncias são desfavoráveis ao réu, vez que reconhecidas três qualificadoras no cometimento do delito, uma utilizada para pena base e as outras como circunstância judicial, a luz do entendimento do STJ. Já os motivos não são desfavoráveis, pois são comuns a este tipo de delito. As consequências foram de media monta, conforme fls. 49/52, auto de avaliação indireta da res furtiva, totalizando R$ 4.680,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta reais), que não foi recuperada, somente um botijão de gás. No que se refere ao comportamento da vítima, não há elementos de que tenha contribuído para a prática da infração.

Nesse cenário, com duas circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena-base em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 100 (cem) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho inalterada a pena, vez que concorrem a agravante prevista no artigo 62, inc. I do CP e confissão do réu quanto ao fato 1 da denúncia, conforme artigo 67 do CP.

Na terceira fase, por ter o réu praticado mais um crime de furto (fato 2), em continuidade delitiva, aumento a pena na fração mínima de 1/3, ficando o réu definitivamente condenado a pena de 4 (QUATRO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, E 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA.

Fixo o REGIME inicial SEMI-ABERTO para cumprimento da pena, com base no artigo 33, § 2o, “b” do Código Penal.

Em razão da pena aplicada ser superior a 4 (quatro) anos, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Art. 44, do CP), assim como conceder a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).
(Luís Fabio Alves Cardoso, juiz de Direito – ID. 9637945)
.

Pois bem.

O princípio da insignificância mostra-se inconciliável com o furto em sua modalidade qualificada pelo rompimento de obstáculo, porquanto denota maior reprovabilidade da conduta do agente, consoante entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal:

“A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por arrombamento ou rompimento de obstáculo [...] indica a reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância (precedentes).”
(STJ, HC 332403 / SP – Relator: Min. Felix Fisher – Quinta Turma – 18.2.2016)

“Não há falar-se em atipicidade material da conduta em decorrência do princípio da insignificância quando [...] o crime foi cometido mediante rompimento de obstáculo, o que atrai um maior juízo de reprovabilidade da conduta”
(TJMT, Ap no 114670/2016 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – Segunda Câmara Criminal – 9.11.2016).

Por efeito, não há atipicidade material no fato 2
[Furto Qualificado por Escalada - Vítima Ivanildo Moreira Dias]
.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a penas-base em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, ao considerar desfavorável as circunstâncias do crime,
“[...] vez que reconhecidas três qualificadoras no cometimento do delito, uma utilizada para pena base e as outras como circunstância judicial, a luz do entendimento do STJ”
.

A existência de três qualificadoras autoriza a utilização de uma delas [concurso de agentes], na primeira fase, para exasperação da pena-base, e as outras [rompimento de obstáculo e escalada] para qualificar o furto.

Sublinhe-se aresto do c. STJ:

“Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria.”
(AgRg no HC 589.214/SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020)

De toda sorte, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“ a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
, na falta de motivação especial (HC no 447.857/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.8.2018).

Sendo assim, redimensionam-se a penas-base a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP. art. 65, III, “d”) e a agravante do concurso de agentes (CP. art. 62, I), de modo que as compensou, mantendo a pena inalterada.

Todavia, o
apelante era menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos
[9.12.1995 - ID. 96379451], a justificar o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I).

Por conseguinte, transformam-se as penas intermediárias em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, haja vista que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de diminuição de pena.

O juiz da causa reconheceu a continuidade delitiva [2 (dois) furtos] e aplicou a fração de 1/3 (um terço).

A escolha da fração de aumento pela continuidade delitiva regula-se pelo número de crimes cometidos, sendo
“1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações”
(STJ, HC 436.521/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.5.2018).

Por efeito, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, em regime inicial aberto ante à reprimenda imposta e a inexistência de maus antecedentes/reincidência (CP, art. 33, §2o, ‘c’).

Registra-se, ainda, que a existência de circunstância judicial desfavorável e a pena-base fixada acima do mínimo legal, obsta
“a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, por expressa previsão legal, nos termos do art. 44, III, do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC 615.189/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 15.3.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, em regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022